Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-98.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002313-98.2018.8.11.0002
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Inicial para obrigar a Apelante a autorizar e custear o procedimento cirúrgico e materiais contidos na prescrição médica.
Ainda, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a 2.a Requerente, a fim de indenizá-la pelos danos morais sofridos.
Além disso, condenou a empresa ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Irresignada, a Apelante alega que não houve negativa do procedimento cirúrgico, mas tão somente do material “tela unitape”, solicitado pelo médico que assiste a 2.a Recorrida.
Defende que a recusa encontra respaldo no art. 12 da Resolução Normativa 428/2017, eis que as técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando especificadas no rol de procedimentos da ANS, o que aconteceu no caso concreto.
Assegura que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar ofensa à moral da 2.a Recorrida, além do que não foi comprovado pela parte o dano sofrido e o nexo de causalidade.
Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais. De modo alternativo, pugna pela redução do valor da condenação por dano moral que lhe foi imposta.
Contrarrazões sob o ID. 40300497.
Eis o relato essencial. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
Ressai do extrato processual que BENEDITO MARINO DE FRANÇA e CILENE ROSA DE ALMEIDA FRANÇA ingressaram com Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigaçao de Fazer em face de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREAGOS DOS CORREIOS, objetivando a autorização do procedimento cirúrgico prescrito à 2.a Requerente.
Na peça inaugural, narraram que a Sr.a Cilene é esposa do Sr. Benedito, sendo este o titular do plano de saúde oferecido pela empresa Ré, e sua cônjuge, dependente.
Alegaram que a 2.a Requerente foi diagnosticada com incontinência urinária e, em 19/09/2017, o médico que lhe acompanha solicitou o procedimento cirúrgico para “correção de I.U.E. Monofilamentar Polipropileno” e “correção de prolapso posterior-cistocele”.
Frisaram que o procedimento “OPME SEM TUSS” (sic), não foi autorizado pela Ré, impossibilitando a realização da cirurgia.
Salientaram que em 21/09/2017, a 2.a Requerente ainda continuava com perda de urina mediante a prática de esforços mínimos, tais como tosse e espirro, afetando o estado físico da 2.a Requerente.
Sob tais argumentos, pugnaram para que a Requerida seja compelida a autorizar a cirurgia, consoante solicitação médica e, também, condenada ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) como forma de indenizar os danos morais sofridos.
Depois de instruído o feito, o Juiz da causa proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
[...] a) Obrigar a parte requerida a autorização do procedimento cirúrgico e de todos os materiais prescritos pelo médico da autora para realização do procedimento visando a sua recuperação e,
b) condenar a parte requerida ao pagamento a titulo de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da segunda autora, sendo que o referido valor deve ser corrigido monetariamente segundo o índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso (STJ – Súmula n.o 54), quer seja, data da recusa.
Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, razão pela qual confirmo a liminar deferida nos autos. [...]
Inconformada, POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS interpôs este Apelo, objetivando a reforma total da sentença e, via de consequência, a improcedência dos pedidos iniciais.
Alternativamente, pede pela minoração do quantum indenizatório.
Consoante se depreende do Estatuto Social anexado no ID. 40300454, a empresa Recorrente autua na modalidade de autogestão, ou seja, os contratos de plano de saúde aderidos pelos funcionários dos Correios (público específico de beneficiários) são por ela administrados, sem finalidade lucrativa.
Aliás, na Cláusula 1 do “Plano de Trabalho” anexado no ID. 40300453, há expressa previsão de que a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos – ECT é “Patrocinadora Mantenedora da Postal Saúde”(sic), assumindo, dessa maneira, a “titularidade dos riscos econômicos-financeiros decorrentes da operação de planos de assistência à saúde, por parte da POSTAL SAÚDE”(sic).
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde que atua na modalidade de autogestão, dos materiais solicitados pelo médico que acompanha o beneficiário.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. JULGAMENTO COM BASE EM OUTROS FUNDAMENTOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo (Súmula no 608/STJ).
2. É desnecessário o retorno dos autos à origem para novo julgamento do recurso de apelação se a Corte estadual não decidiu a causa exclusivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor.
3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, a Súmula 83 do STJ.
5. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais, a revisão desse entendimento demanda reexame da matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ).
6. Consoante entendimento pacificado no STJ, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1776448/SP. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 01/07/2019). (sem destaques no original)
A Apelante afirma, categoricamente, em suas razões recursais que o procedimento cirúrgico foi autorizado, inclusive, por diversas vezes. Portanto, inconteste a previsão contratual da doença que acometeu a Recorrida, ou seja, “incontinência urinária”.
Noutro enfoque, todavia, tem-se que a empresa não agiu corretamente ao negar a cobertura do material prescrito pelo médico (“01 unidade - tela de unitape”) nas “Guia de Solicitação de Internação” encartadas nos Ids. 40300465.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não incumbe à operadora de plano de saúde decidir sobre o material escolhido pelo médico para assegurar o tratamento da moléstia prevista no contrato.
Nessa linha de intelecção, não merece reparos a sentença hostilizada, posto que devida a cobertura pela Apelante do material cirúrgico (“tela de unitape”) solicitado pelo médico que acompanha a 2.a Apelada.
No que tange à condenação a título de dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização, exceto nas hipóteses em que há recusa ilegítima de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, sobretudo em casos de urgência/emergência.
In casu, consoante Laudo Médico de ID. 40299479 – Pág. 1, emitido em 21/09/2017, a 2.a Apelada sofre com “perda de urina aos esforços com tosse e espirro”(sic), sendo necessário o tratamento cirúrgico para a cura da moléstia.
Observa-se, noutro vértice, que a cirurgia somente não foi realizada devido à recusa da Apelante em custear o material solicitado pelo médico assistente. Este fato, induvidosamente, foi o responsável pelos abalos emocionais e, especialmente, físico, à 2.a Apelada.
Assim, tendo em vista a ilegalidade e abusividade da conduta praticada pela operadora de plano de saúde conforme exposto nas linhas acima, ao recusar o custeio do material indispensável para o procedimento cirúrgico, escorreita a condenação da Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais que afetaram a honra e a vida da 2.a Apelada.
Identificado o dever de indenizar, necessário lembrar que o quantum deve ser arbitrado de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação e o alento pelo dano suportado.
Na hipótese, diante da comprovada ofensa à imagem e a dignidade da 2.a Apelante, tenho que o valor arbitrado - R$10.000,00 (dez mil reais) – merece reparo, pois fixado em desatenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse caminhar, considerando a recusa injustificada da Apelante à cobertura do material; a vedação ao tratamento escolhido pelo médico assistente e a permanência da moléstia (perda urinária) da beneficiária, tal quantia não guarda dimensão com o dano experimentado pela Recorrida, bem como com as condições financeiras da Recorrente que se trata de uma entidade de autogestão sem fins lucrativos.
Nesse aspecto, imperiosa a redução do quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Feitas essas considerações, dou provimento parcial ao recurso para reformar em parte a sentença hostilizada e reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da condenação imposta à Apelante a título de indenização pelos danos morais sofridos pela 2.a Apelada. No mais, mantenho incólumes os termos da sentença.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Publique-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora